Tribunal: TJSP
Processo: 2019118-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que reputou válida a citação. Reconhecimento da nulidade da citação que, entretanto, foi suprida pelo comparecimento espontâneo da devedora aos autos, que é o termo inicial da fluência do prazo para defesa. Inexistência de prazo a restituir. Art. 239, § 1o, do CPC. Recurso parcialmente provido.